Tribunal: TJMT
Processo: 1034438-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034438-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[THALLES EDNARDO LOPES BATISTA - CPF: 041.447.221-71 (RECORRENTE), DANIELLE CRISTINA SILVA - CPF: 019.382.561-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO. NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE INCLUSÃO DO
DANO

MORAL
.
FATURA
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE TOI E LAUDO DO INMETRO. VALOR QUE EXTRAPOLA A MÉDIA DE
CONSUMO
.
EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NA CONCESSIONÁRIA E NO PROCON. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade das faturas dos meses de junho e julho de 2020 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o fato descrito se trata de mero aborrecimento cotidiano.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

3. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente na Concessionária e no PROCON, a Reclamada não apresenta solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

4. Danos morais excepcionalmente configurados no caso
sub examine
, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme números de protocolos e procedimento administrativo efetuado junto ao PROCON e a Concessionária carreados na exordial. Desvio produtivo do consumidor.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, declarando a inexigibilidade das faturas dos meses de junho e julho de 2020, sob o fundamento que não existe prova cabal da culpa do consumidor pelo aumento do consumo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano.

O recorrente sustenta a existência de dano moral, pelo “
aborrecimento e perda de tempo
” (sic). Sustenta que necessitou ingressar com uma ação judicial, a fim de ver sua pretensão satisfeita, haja vista de despendeu parte do seu tempo em tentar solucionar administrativamente a cobrança das faturas dos meses de junho e julho/2020. Frisa que a Concessionária reclamada não acostou nenhum documento apto a comprovar a regularidade do débito questionado.

Assevera que realizou “
todas as orientações solicitadas pela empresa ré, sendo diversos contatos, mandou e-mails explicando a situação, ficou mais de 2 horas ao telefone no 08006464196, fez contato pelo WhatsApp oficial da Energisa no (65)99999-7974, fez reclamação junto a Ouvidoria da empresa, fez reclamação junto ao PROCON, ou seja, TODOS OS MEIOS ADMINISTRATIVOS FORAM ESGOTADOS E AINDA ASSIM A SITUAÇÃO NÃO SE RESOLVEU” (
sic – id. 77290997)”.

Afirma que embora tenha usado de todos os meios administrativos, recebeu em 29/07/2020 um e-mail do SERASA EXPERIAN avisando que teria o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para regularizar o débito da fatura de junho/ 2020, sob pena de ter a informação referente à dívida disponibilizada para consulta no banco de dados. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como, os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente ressalto que o pedido de concessão de justiça gratuita está com seu objeto prejudicado, vez que o Juízo de 1o. Grau, oportunamente, deferiu esse pleito.

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso ou não de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da cobrança exorbitante das faturas dos meses de junho e julho/2020.

O reclamante informa que é usuário dos serviços da reclamada e titular da unidade consumidora no 6/904729-1. Afirma que a concessionária lhe imputou cobrança acima de sua média de consumo nas faturas dos meses de junho e julho de 2020, nos valores de R$ 5.005,12 (cinco mil e cinco reais e doze centavos) e de R$ 564,35 (quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o que não condiz com o consumo de sua residência.

Frisa que em 03/07/2020 enviou um e-mail para a Concessionária informando o fato e solicitando a devida regularização da fatura. Salienta que em 07/07/2020 tentou contato pelo 08006464196, sem êxito e em 16/07/2020 encaminhou outro e-mail para a Reclamada. Em 17/07/2020 contatou a Reclamada pelo WhatsApp, momento em que informou o valor abusivo das faturas, as tentativas de sanar o problema e solicitou a devida regularização, sendo aberto o processo n° 66323349.

Aduz que em 29/07/2020 os técnicos da reclamada fizeram uma vistoria e informaram que “
o problema poderia ter sido na hora da leitura, pois constava o adesivo acima descrito e o leiturista poderia não ter se atendado a ele e foi feita a leitura de forma equivocada, com a medida total que constava no medidor e não somente a do mês
” (sic – id. 77290965).

Frisa que diante da vistoria realizada e sem qualquer resposta da Concessionária, entrou em contato pela sexta vez com a Concessionária, obtendo a resposta por WhatsApp que a medição estava correta, solicitando um resposta forma da concessionária.

Alega que em 31/07/2020 realizou uma reclamação no site “consumidor.gov.br” (protocolo n. 2020.07/00003397535) e em 03/08/2020 recebeu uma resposta da Ouvidoria da Concessionária com a informação do protocolo gerado n. 1897155010, recebendo em 04/08/2020 uma ligação da Ouvidoria da Energisa, momento em que solicitou nova aferição no medidor.

Aduz que em 10/08/2020 uma equipe da concessionária realizou uma vistoria e retirou o medidor para aferição, contudo, em 20/08/2020, data informada pela Concessionária para aferição no medidor no IPEM, a perícia restou impossibilitada, em razão da ausência de envio do medidoR para análise.

O reclamante salienta, ainda, que no mês de agosto/2020, a concessionária emitiu uma fatura no valor de R$ 602,37 (seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos), com vencimento para 01/09/2020, contudo, a fatura foi excluída, sendo gerada outra no valor de R$ 33,61 (trinta e três reais e sessenta e um centavos) com vencimento para 03/09/2020.

A fim de comprovar a tese inicial, colaciona o histórico de faturas, cópia dos e-mails recebidos, do comunicado de substituição dos medidores, de comprovante de pagamento, cópia da reclamação administrativa e prints do histórico de chamadas e conversas de
WhatsApp
.

Foi deferida a liminar em 09/09/2020 (id. 77290977), determinando “
a suspensão das faturas dos meses de junho e julho de 2020, a abstenção de promover a inscrição do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, bem como de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 6/904729-1 referente às faturas sub judice
” (sic).

A concessionária afirma que a “
p
retensão de revisão das contas referentes aos meses de junho e julho de 2020 já restou amplamente satisfeita, tendo a requerida procedido, por mera liberalidade, o refaturamento do débito em questão, sendo a fatura de junho refaturado pela média de 135 Kwh e a fatura de julho refaturado pelo custo de disponibilidade, ou seja, 50 Kwh”
(sic - 77290992), postulando a extinção do feito.

Alega a inexistência de ato ilícito indenizável, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a regularidade do procedimento de inspeção e refaturamento realizados e, consequentemente, a legalidade do débito.

Chamado a apresentar impugnação, o Reclamante frisa que esgotou todos os meios administrativos para solucionar a questão, contudo, foi necessário ingressar com a medida judicial a fim de não ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção e o a suspensão do fornecimento de energia na sua unidade consumidora. Requer, ao final, a procedência dos pedidos.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora não tenha ocorrido à interrupção do serviço ou a inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, também restou configurado os danos morais sofridos pelo Recorrente, em razão das várias tentativas administrativas de resolução do problema por parte do consumidor, conforme números de protocolos e procedimento administrativo efetuado junto ao PROCON e Concessionária carreados na exordial, merecendo reparo à sentença neste ponto.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

No caso em tela, a resolução do problema era indiscutivelmente simples. Diante da retirada do medidor, bastava que a Concessionária o enviasse para perícia a fim de ser realizada a aferição e, eventualmente, procedesse a reanálise das faturas em consonância ao procedimento estabelecido na Resolução n. 414 da ANEEL, contudo, a Concessionária retirou o medidor, intimou a reclamante para a perícia e não entregou o medidor para análise, fato informado ao consumidor pelo IPEM somente na data e horário estabelecido para perícia.

Aliado a isso, verifica-se que a Recorrida optou por manter-se inerte, tendo a Recorrente formulado várias solicitações/reclamações via Callcenter (08006464196), WhatsApp (65 99999-7974), Ouvidoria da empresa, reclamação junto ao PROCON, esgotando os meios administrativos sem alcançar a solução do problema. Aliado a isso, posteriormente, foi notificado pela SERASA EXPERIAN tomar as providências cabíveis para, em 45 (quarenta e cinco) dias. regularizar o débito da fatura de junho/ 2020, sob pena de ter a informação referente à dívida disponibilizada para consulta no banco de dados, o que levou o reclamante a ingressar com a presente ação judicial. Porém, mesmo assim, suportou o corte no fornecimento de energia após extrapolado o prazo legal para tanto, de maneira que não há dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, razão pela qual, neste tópico, deve a sentença ser reformada.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrente, sendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
valor que respeita as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021